Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-85.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006500-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (APELADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), PETER IAN ATKINS - CPF: 224.736.758-56 (APELANTE), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), TIMBER WOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.394.250/0001-07 (APELANTE), MARIA EUDOXIA MELLAO FIGUEIREDO ATKINS - CPF: 076.200.608-04 (APELANTE), MARIA EUDOXIA MELLAO FIGUEIREDO ATKINS - CPF: 076.200.608-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
AD EXITUM
. DEFINIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA ANTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. AUTONOMIA ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais
ad exitum
, reconhecendo a validade do contrato escrito e do cálculo apresentado pela parte autora, condenando solidariamente os réus ao pagamento do percentual de 7% sobre o proveito econômico obtido na ação monitória originária.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir:

(i) o conceito de proveito econômico para fins de cálculo dos honorários
ad exitum
; (ii) a possibilidade de inclusão de juros de mora no montante da dívida afastada na ação monitória; (iii) a alegação de necessidade de arbitramento judicial dos honorários com fundamento no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB; (iv) eventual violação aos princípios da proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa; (v) a pretensão de compensação ou dedução dos honorários sucumbenciais percebidos pela advogada na ação originária.

III. Razões de decidir

3.

É incontroversa a existência do contrato escrito de prestação de serviços, bem como a atuação profissional e o êxito alcançado na ação monitória, que resultou na improcedência da cobrança e, portanto, na geração de proveito econômico aos contratantes.

4.

O proveito econômico, em sua concepção jurídica, corresponde ao valor que a parte efetivamente deixou de pagar, devendo ser considerado o montante atualizado da obrigação originalmente exigida.

5.

A correção monetária integra esse montante, por recompor a expressão real do valor que seria devido; contudo, os juros de mora não integram o proveito econômico, pois tais encargos pressupõem mora do devedor, o que não ocorreu em ação cuja própria existência da dívida foi afastada.

6.

Os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da ação monitória, quando se tornou exigível a obrigação de pagar os honorários contratuais.

7.

Não há falar em arbitramento judicial de honorários, pois o contrato escrito definiu expressamente o percentual devido, atraindo o princípio da força obrigatória dos contratos e afastando o caráter supletivo do arbitramento previsto no art. 22, §2º, do EOAB.

8.

Inexiste violação aos princípios da proporcionalidade, boa-fé ou vedação ao enriquecimento sem causa, pois o percentual contratual (7%) situa-se dentro dos limites usuais para contratos
ad exitum
e decorre de manifestação livre de vontade.

9.

É inviável a dedução dos honorários sucumbenciais percebidos na ação originária, por possuírem natureza jurídica distinta e autônoma, além de haver previsão contratual expressa quanto à cumulatividade das verbas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido. Determinação de recálculo do proveito econômico em liquidação de sentença, considerando o valor originário da causa da monitória, atualizado monetariamente até o trânsito em julgado, sem juros de mora até essa data. Os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da demanda monitória.

Tese de julgamento:

"
1. O proveito econômico, para fins de honorários contratuais ad exitum, compreende o valor original da obrigação discutida, corrigido monetariamente até o trânsito em julgado da ação originária, sem a inclusão de juros de mora. 2. Os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da demanda que reconhece a inexistência da dívida e torna exigível a obrigação de pagar honorários contratuais. 3. Honorários sucumbenciais e honorários contratuais são autônomos e não se compensam
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Timber Wood Comércio E Exportação De Madeira Ltda - ME
e
Peter Ian Atkins
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada por
Emilene Soyane Da Silva Matos
em face dos ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 331132399), nos termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar Peter Ian Atkins e Timber Wood Comércio e Exportação de Madeira Ltda ME ao pagamento, solidariamente, dos honorários contratuais ad exitum devidos à autora, fixados, para o marco temporal de 14 de janeiro de 2025, no montante indicado na planilha juntada de R$ 94.459,51, com atualização monetária pela taxa SELIC, que abrange juros e correção, a contar de 14 de janeiro de 2025, nos termos da Lei nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento.

Com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID 293205968)
, os apelantes,
Timber Wood Comércio E Exportação De Madeira Ltda - ME
e
Peter Ian Atkins,
alegam, em síntese: a) erro na definição do proveito econômico e da base de cálculo dos honorários; b) inaplicabilidade da planilha unilateral apresentada pela autora; c) necessidade de arbitramento judicial dos honorários nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da OAB; d) inversão indevida do ônus da prova; e) violação aos princípios da proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa; f) necessidade de dedução dos honorários sucumbenciais já recebidos pela apelada na ação originária.

Defendem que o proveito econômico deve corresponder apenas ao valor nominal da causa originária (R$ 384.653,12), sem os acréscimos de juros e correção monetária aplicados pela autora, o que resultaria em honorários de êxito no valor de R$ 26.925,72 (7% sobre o valor nominal).

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 331132411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios
ad exitum
, movida por

Emilene Soyane da Silva Matos Casimiro
em desfavor de
Peter Ian Atkins, Timber Wood Comércio e Exportação de Madeira Ltda ME
e
Maria Eudoxia Mellao Figueiredo Atkins
.

A autora, advogada, alega ter sido contratada pelos demandados para patrocinar a defesa na ação monitória nº 0000245-90.2016.8.11.0091, mediante remuneração ad exitum, calculada sobre o proveito econômico obtido, consistente na improcedência da demanda.

Informa que, após o resultado favorável, realizou interpelação para pagamento e encaminhou planilha de honorários contratuais, porém não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Juntou à inicial o contrato firmado, conversas por aplicativo e notificação extrajudicial de 14 de janeiro de 2025, acompanhada de planilha de cálculo em que os honorários foram apurados em R$ 85.114,70, totalizando R$ 94.459,51. Valor esse que não foi adimplido pelos réus, motivando o ajuizamento da presente ação.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação. Alegam, em síntese, que a autora foi contratada em maio de 2019 para defesa na monitória nº 0000245-90.2016.8.11.0091, cujo valor então perseguido era de R$ 384.653,12, que houve ajuste de honorários
ad exitum
, mas defendem que a base de cálculo deve restringir-se ao montante líquido do proveito econômico efetivo e não ao valor integral atualizado da ação.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, julgou procedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato e do cálculo apresentado pela autora, condenando os réus ao pagamento solidário do valor pleiteado.

Insurgem-se os requeridos contra a sentença ante a razão recursal de:

a) erro na definição do proveito econômico e da base de cálculo dos honorários;

b) inaplicabilidade da planilha unilateral apresentada pela autora, ao passo de defender que, o proveito econômico deve corresponder apenas ao valor nominal da causa originária (R$ 384.653,12), sem os acréscimos de juros e correção monetária aplicados pela autora, o que resultaria em honorários de êxito no valor de R$ 26.925,72 (7% sobre o valor nominal);

c) necessidade de arbitramento judicial dos honorários nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da OAB;

d) inversão indevida do ônus da prova;

e) violação aos princípios da proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa;

f) necessidade de dedução dos honorários sucumbenciais já recebidos pela apelada na ação originária.

Neste contexto, a controvérsia central reside na definição do proveito econômico obtido pelos apelantes na ação monitória nº 0000245-90.2016.8.11.0091, que servirá como base de cálculo para os honorários advocatícios contratuais devidos à apelada.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroversa a existência do contrato/relação jurídica mantida entre as partes, com a devida comprovação dos serviços advocatícios prestados, bem como o êxito obtido pela causídica na defesa dos interesses dos apelantes na ação monitória, que resultou na improcedência da demanda e, consequentemente, na inexigibilidade do débito cobrado.

O contrato juntado aos autos (ID. 331131395) estabelece claramente, em sua cláusula de remuneração, que a advogada contratada receberia "honorários advocatícios na base de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de entrada (...) bem como a quantia de 7% (sete por cento) do proveito econômico obtido em relação à inexistência da dívida".

A questão controvertida, portanto, cinge-se à definição do que constitui o "proveito econômico" para fins de cálculo dos honorários contratuais.

Os apelantes defendem que o proveito econômico deve corresponder apenas ao valor nominal da causa originária (R$ 384.653,12), sem qualquer atualização. Tal interpretação, contudo, não se coaduna com a natureza jurídica do instituto e com a própria finalidade do contrato de honorários
ad exitum
.

O proveito econômico, em sua acepção jurídica, representa a vantagem patrimonial efetivamente obtida pela parte em decorrência do êxito na demanda. No caso de uma ação monitória julgada improcedente, o proveito econômico corresponde ao valor que o réu deixou de pagar, considerando-se não apenas o valor nominal da dívida, mas também todos os encargos que seriam devidos caso a cobrança fosse procedente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o proveito econômico deve ser calculado considerando o valor atualizado da dívida,
com correção monetária
, pois este integra o montante que efetivamente deixou de ser pago pela parte beneficiada, em notório proveito econômico.

Contudo, assiste razão parcial aos apelantes quanto à inclusão dos juros de mora no cálculo do proveito econômico
. Os juros moratórios têm natureza indenizatória e são devidos
apenas quando há atraso no cumprimento de uma obrigação exigível
.

No caso da ação monitória julgada improcedente, não se pode considerar que houve mora do devedor, aqui requerido, uma vez que a própria existência da dívida foi afastada judicialmente.

Assim, para fins de cálculo do proveito econômico obtido pelos apelantes naqueles autos, e de consequência aplicar o percentual contratual de honorários (7%), deve-se considerar o valor original da causa (R$ 384.653,12) acrescido apenas de correção monetária (índice IGP-M) até a data do trânsito em julgado da ação monitória (11/12/2024),
sem a inclusão de juros de mora nesse período
.

Os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da ação monitória,
quando se tornou definitiva a decisão que reconheceu a inexistência da dívida e, consequentemente, exigível a obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais
, na medida em que somente após o cálculo de correção monetária do valor em proveito econômico é que os requeridos teriam condições e obrigação definitiva ao pagamento dos honorários.

Se o requerido/devedor não tem ciência do valor do valor definitivo do proveito econômico, resta descabido considerar que aquele se encontra em mora, uma vez que, somente após o trânsito em julgado da ação monitória, o valor do proveito econômico corrigido monetariamente, servirá como base a estabelecer a quantia devida pelos serviços prestados pela advogado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ACORDO VERBAL ENTRE OS CONTRATANTES . FATO INCONTROVERSO. ESTABELECIMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA . DIFERENÇA ENTRE O PEDIDO PELO AUTOR E O OBTIDO NA DEMANDA. PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE DEMANDADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. APLICAÇÃO APENAS POSTERIORMENTE AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PROVIDOS PARCIALMENTE . 1) Se o advogado deixa de celebrar contrato escrito com seu cliente, o qual traria a presunção de irrefutabilidade dos honorários, haja vista a sua natureza de título executivo extrajudicial, e estes dissentem acerca do montante devido a título de honorários, estará o causídico legitimado a utilizar da ação de arbitramento para solucionar a questão, em consonância com o disposto no art. 596 do Código Civil. 2) Muito embora não haja contrato escrito, é incontroverso (art. 374, incisos I e II, do CPC/2015) que as partes litigantes celebraram contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, no qual foi acordado que o autor exerceria a defesa técnica da empresa demandada numa ação indenizatória, mediante o recebimento de honorários contratuais no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela contratante . 3) O contrato de prestação de serviços, celebrado entre advogado e cliente, ainda que verbal, por ser um ato jurídico perfeito, do qual não se discute a validade, deve ser respeitado nos seus termos, convencionados livremente, e os honorários devem ser pagos como contraprestação dos serviços, não podendo o Poder Judiciário estabelecer montante distinto do pactuado entre os contratantes por meio de apreciação equitativa, conforme determina o Estatuto da OAB, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e de desrespeitar a boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 4) Em se tratando de demanda de natureza condenatória, o proveito econômico do requerido que serve de base de cálculo para o arbitramento de honorários advocatícios consiste na diferença entre o valor indicado pelo autor como devido em sua exordial e a quantia por ele obtida ao final do processo, o que corresponde ao montante que o demandado deixou de ter de satisfazer. 5) A despeito de a prática muitas vezes conduzir ao mesmo montante, não se pode estabelecer que o proveito econômico possua a mesma definição do valor da causa.
6) O proveito econômico obtido na demanda, que servirá de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios contratuais, deverá ser objeto de correção monetária, no escopo de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, entretanto não poderá suportar a incidência de juros de mora, eis que a presente ação servirá justamente para estabelecer o valor dos honorários contratuais, inviabilizando o reconhecimento da mora do contratante
. 7) Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) pressupõem o não conhecimento ou desprovimento do recurso, no escopo de desestimular o manejo de recursos meramente protelatórios. 8) Recurso interposto por Francisco Carlos de Morais Silva desprovido recurso interposto por Brasbunker Participações S/A provido parcialmente. (TJ-ES - APL: 00331689720158080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018) (g.n.)

Destarte, a planilha apresentada pela apelada, que serviu de base para a condenação, incluiu juros de mora desde a propositura da ação monitória, o que não se mostra adequado para a definição do proveito econômico, conforme fundamentação acima exposta.

De outro norte,
a alegação de necessidade de arbitramento judicial dos honorários nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da OAB não procede,
pois tal dispositivo normativo, aplica-se apenas na ausência de estipulação ou acordo prévio, o que não é o caso dos autos, onde existe contrato escrito estabelecendo claramente o percentual devido (7% sobre o proveito econômico).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de ressaltar o “Caráter supletivo do arbitramento judicial, devendo prevalecer a manifestação de vontade dos contratantes.” ( REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016, STJ), bem como que “Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa.” ( AgInt no REsp 1636070/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 23/11/2017, STJ).

Sobre a alegada violação aos princípios da proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa, é importante ressaltar que o percentual contratado está dentro dos parâmetros usualmente praticados no mercado para contratos de honorários
ad exitum
, não havendo qualquer indício de abusividade.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de dedução dos honorários sucumbenciais já recebidos pela apelada na ação originária, tal pretensão não encontra amparo legal ou contratual.

Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais têm naturezas jurídicas distintas e autônomas, sendo os primeiros devidos pela parte vencida em razão da sucumbência processual, e os segundos devidos pelo cliente em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O próprio contrato firmado entre as partes estabelece expressamente que "
os valores pactuados neste contrato serão devidos independente dos valores eventualmente recebidos a título de sucumbência no processo, que serão pagos integralmente à CONTRATADA”
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, para
determinar o recálculo do valor do proveito econômico
auferido pelos apelantes nos autos da Ação Monitória nº 0000245-90.2016.8.11.0091, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser considerado o valor original da causa (R$ 384.653,12)
acrescido apenas de correção monetária
até a data do trânsito em julgado da ação monitória (11/12/2024), sem a inclusão de juros de mora nesse período.

Os juros de mora (taxa Selic) deverão incidir apenas a partir do trânsito em julgado da ação monitória (11/12/2024)
, quando se tornou definitivo (proveito econômico) e exigível a obrigação de pagar os honorários advocatícios contratuais.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026